Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-33.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007241-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ MARTINS - CPF: 588.918.549-72 (EMBARGANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – DÍVIDA LIQUIDA E CERTA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO VENCIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I DO CC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ CARÁTER INFRIGENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO NO PRESENTE CASO – RECURSO PROVIDO.

Constatado que no presente caso a Ação Monitória está embasada em contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex tratando-se de dívida liquida e certa o prazo de prescrição incidente é o constante do artigo 206, § 5º, inciso I do CC sendo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação a contar do vencimento do débito.

No presente caso quando do ajuizamento da demanda a prescrição já havia se efetivado, visto que ajuizada após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos em relação a todos os contratos que embasam a monitória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007241-33-2022

EMBARGANTE: MARCELO PEREZ MARTINS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Marcelo Perez Martins, em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Apelante banco do Brasil S/A, para afastar ocorrência de prescrição ao fundamento de que a prescrição no caso para a ação monitória

efetiva-se em 10 (dez) anos não sendo quinquenal como consta da sentença recorrida.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que a decisão que proveu o recurso parte de premissa equivocada ao reconhecer a prescrição decenal no presente caso e deve ser reformada aplicando-se efeito infringente ao presente recurso.

Assevera que
ação monitória está lastreada em Contrato de Abertura de Crédito com certeza e liquidez, inclusive, com os valores já liquidados na exordial, sendo que ocorreu omissão no caso em não aplicar entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, artigo 206, § 5º, INCISO I, do Código Civil bem como uníssona Jurisprudência do TJ-MT, implicando em prejuízo ao Embargante.

Alega que entendeu-se que
não se aplica o prazo prescricional relacionado às ações monitórias lastreadas em Contrato de Abertura de Crédito como sendo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, constando da decisão que e em se tratando de Ação Monitória em que não há previsão quanto ao prazo especifico regulamentando a prescrição da ação, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205 do CC que estabelece o prazo de 10 (dez) anos, estando equivocada referida premissa.

Sustenta que tendo em vista que ao título objeto desta ação, Contrato de Abertura de Crédito, existe previsão especifica quanto ao prazo prescricional nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça da Federação devendo ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos conforme a regra retro mencionada. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada quando a aplicação dos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que no caso o prazo prescricional é de 10 anos, como consta do acórdão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado para reconhecer que a prescrição no caso para ação monitória é de 10 anos, conforme artigo 205 do CPC.

O Embargante afirma que ocorreu omissão no caso quanto a aplicação da regra prevista no artigo 206
§ 5º, I, do Código Civil e da jurisprudência consolidada, que reconhece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a hipótese

visto que o título objeto desta ação consiste em

Contrato de Abertura de Crédito, e existe previsão especifica quanto ao prazo prescricional nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo que no caso a obrigação é liquida, sendo que o Apelante, inclusive, quantificou o débito na petição inicial, demonstrando a liquidez da obrigação.

Cumpre ressaltar que
a pretensão constante da Ação Monitória está embasada em cédula de crédito bancário (capital de giro), possuindo natureza de promessa de pagamento em dinheiro, constituindo-se como dívida líquida e certa, de forma que a prescrição de fato ocorre em 05 (cinco) anos a contar do vencimento
.

Verifica-se que os contratos, objeto da monitória, possuem data de vencimento em
30/11/2014, 22/05/2015 e 18/02/2016
, sendo que a ação foi ajuizada em
03/03/2022
.

Assim, efetivamente, a ação foi ajuizada quando já decorrido o lapso temporal para reconhecimento de prescrição constante do artigo 206, § 5º, inciso I do CC que dispõe que
o prazo para cobrar dívidas líquidas é de cinco anos, cujo prazo se aplica a dívidas documentadas em contratos públicos ou privados que é o caso retratado nos Autos, visto que a dívida está representada por Cédula de Crédito Bancário , tratando-se de dívida líquida e com prazo certo de vencimento.
.

Com efeito, como mencionado os contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex firmados entre as partes possuem valor certo que foi liberado ao Embargante e data certa de vencimento tratando-se de dívida liquida constante de contrato particular e com prazo certo de vencimento senão vejamos como consta da petição inicial os contratos que estão embasando a Ação Monitória.

“CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 364.308.160 364.308.160, emitida em 05/12/2013, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito rotativo até o limite de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e
, vencimento final fixado para 30/11/2014.
Valor Atualizado da dívida R$ 185.253,44 – cento e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos em 28/02/2022.

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 364.308.533 364.308.533, emitida em 27/05/2014, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito rotativo até o limite de R$ 55.000,00 (cinquenta e inco mil reais) e,
vencimento final fixado para 22/05/2015
. Valor Atualizado da dívida R$ 89.694,15– oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quinze centavos em 28/02/2022.

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 364.308.972 364.308.972, emitida em 23/02/2015, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito rotativo até o limite de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
e, vencimento final fixado para 18/02/2016.
Valor Atualizado da dívida R$ 444.267,75– quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos em 28/02/2022”
.

Diante desse quadro,
constata-se que assiste razão ao Embargante ao sustentar a aplicação da regra disposta no artigo 206, § 5º, inciso I no presente caso visto que a ação monitória está embasada em contrato que representa dívida liquida e certa com prazo determinado de vencimento cujo prazo prescricional é de fato quinquenal.

Acerca do referido prazo o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE CONTRATO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – DILIGÊNCIAS INÓCUAS – PERPETUAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, trata-se de dívida líquida constante de documento particular, Instrumento Particular de Contrato de Financiamento – Capital de Giro, submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e da Súmula 504 do colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 0023558-80.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMPRÉSTIMO –
CAPITAL DE GIRO
– RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA -
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL
E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC.(...)
(N.U 1000647-39.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024).

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para lhe conferir caráter infringente e, via de consequência, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado,
reconhecendo que o prazo prescricional no caso é quinquenal de forma que quando do ajuizamento da ação a prescrição já havia se concretizado
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025